Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. NULIDADE E ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 8o-A DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO REFERENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Quanto ao recurso do autor, não demonstrada qualquer nulidade ou ilegalidade no processo administrativo de licenciamento de policial militar que culminou com o seu licenciamento da corporação a bem da disciplina, impositiva a manutenção da sentença pela qual julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade de referido ato administrativo e subsequente reintegração à corporação.
2. “De notar também que, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a previsão contida no § 8o-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022 - que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios -, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido.” (AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024), razão por que deve ser desprovido o recurso do Distrito Federal.